Tribunal: TJES
Processo: 0018310-47.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018310-47.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA EULALIA FERREIRA BASILIO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0018310-47.2019.8.08.0048

RECORRENTES: RITA EULALIA FERREIRA BASILIO, RITA DE CASSIA FAVORETTI DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. NULIDADE. ADIN 5090.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por RITA EULALIA FERREIRA BASILIO, RITA DE CASSIA FAVORETTI DOS SANTOS

em face do

MUNICÍPIO DE SERRA
,
aduzindo o requerente que foi contratado de forma temporária pelo requerido entre 2007 a 2008, 2011 a 2018, 2011 a 2012 e 2016 a 2018, por meio de sucessivas prorrogações, sendo que jamais recebeu o valor correspondente a FGTS. Busca, assim, a declaração de nulidade dos contratos, bem como o recebimento do FGTS relativo ao período em questão.

Em contestação (fls. 56/72), o requerido alegou preliminarmente, a prescrição quinquenal dos referidos contratos. No mérito, alega que as contratações foram realizadas dentro da legalidade e que não são contratos sucessivos, mas sim distintos, sendo incabível o pedido autoral.

A sentença (fls. 258/264) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
I – RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO incidente sobre a pretensão das requerentes Rita Eulália Ferreira Basílio e Rita de Cássia Favoretto dos Santos, relativamente às parcelas remuneratórias derivadas dos contratos temporários firmados entre estas e o Município de Serra, anteriores a 19 de agosto de 2014. II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: DECLARAR NULOS os contratos firmados entre a requerente Rita Eulália Ferreira Basílio e o Município de Serra, no tocante ao período de 19 de agosto de 2014 a novembro de 2018; CONDENAR o requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) à demandante, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos (19 de agosto de 2014 a novembro de 2018). O valor deverá ser: Corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR); Acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 19-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009; Pago por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador. III – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: DECLARAR NULOS os contratos firmados entre a requerente Rita de Cássia Favoretto dos Santos e o Município de Serra, no tocante ao período de 19 de agosto de 2014 a novembro de 2016; CONDENAR o requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) à demandante, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos (19 de agosto de 2014 a novembro de 2016). O valor deverá ser: Corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR); Acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 19-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009; Pago por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador. IV – RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignadas,
as autoras interpõem Recurso Inominado (fls. 275/294), pretendendo o integral provimento para reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da prescrição trintenária relativa ao recebimento das parcelas pleiteadas em sua totalidade.

O recorrido apresentou contrarrazões (fls. 306/310), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao qual fazem jus os recorrentes.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada
.

Inicialmente, registro que o processo estava suspenso por força do julgamento da ADI nº 5090, sendo que o autor informou a decisão exarada pelo STF por meio da petição de ID 1010949.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público – se quinquenal ou trintenário. Reforço que a nulidade da contratação é incontroversa nos autos. Apenas a parte autora interpôs recurso e defende que o recebimento do FGTS deve abranger a integralidade do período indicado na inicial, já que o prazo prescricional aplicável é o trintenário.

Conforme o entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC, vejamos:

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)
.

No mesmo sentido, o TJES:

“PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022.”

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).”

Assim, considerando a modulação dos efeitos, bem como que, na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se o prazo de trinta anos a contar da data do início do primeiro contrato temporário (no presente caso, 2007). Dessa forma, tendo sido a presente ação ajuizada em
agosto de 2019, não há que se falar em prescrição parcial da pretensão autoral.

Portanto, as autoras fazem jus ao recebimento do FGTS referente a todo o período indicado, devendo ser afastada a aplicação da prescrição quinquenal registrada na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença para aplicação do prazo prescricional trintenário e, via de consequência, condenar o requerido ao pagamento do FGTS referente a todo período indicado na inicial. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)